Tribunal: TJES
Processo: 5034122-10.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034122-10.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: MARIA ADAILMA CALAZANS DA PAZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034122-10.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: MARIA ADAILMA CALAZANS DA PAZ.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA DE 25 HORAS. DIFERENÇAS DEVIDAS. TEMA 911/STJ E ADI 4167/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por professora da rede pública do Município de Vila Velha, com jornada de 25 horas semanais, objetivando o enquadramento de seu vencimento base ao Piso Salarial Nacional do Magistério, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como o pagamento das diferenças retroativas referentes aos anos de 2021 a 2023.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao reajuste do vencimento base e ao pagamento das diferenças apuradas no período, respeitada a proporcionalidade da jornada de trabalho.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, sustentando que os valores pagos à autora superam o piso nacional. Argumenta que o piso se aplica apenas ao vencimento inicial da carreira e que não há obrigatoriedade de escalonamento automático para todos os níveis, inexistindo falha no cumprimento da legislação federal.

4. O recurso não merece provimento. A controvérsia sobre a constitucionalidade do piso salarial nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008 foi pacificada pelo STF na ADI 4167, estabelecendo que o "piso" corresponde ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global. Ademais, o STJ, no Tema Repetitivo 911, fixou que a Lei nº 11.738/2008 estabelece o valor abaixo do qual os entes não podem fixar o vencimento inicial, sendo o pagamento proporcional à jornada de trabalho (art. 2º, § 3º da referida lei).

5. No caso concreto, o cotejo entre as fichas financeiras da autora e as Portarias do Ministério da Educação demonstra que o vencimento básico percebido pela servidora nos anos de 2021 a 2023 foi inferior ao piso nacional proporcional à sua jornada de 25 horas semanais. O argumento municipal de que a "remuneração" supera o piso é juridicamente irrelevante, pois o parâmetro legal é o vencimento base, sem o acréscimo de vantagens pecuniárias ou gratificações. Constatada a defasagem entre o valor pago e o mínimo federal proporcional, correta a sentença que determinou o reajuste e o pagamento das diferenças, sob pena de esvaziamento da norma de valorização do magistério.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Isento de custas (Art. 20, inciso I, da Lei Estadual nº 9.975/13).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)